Tribunal: STF
Processo: ARE 1342233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa e manteve sentença que condenou o ora recorrente à pena de 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 171, por duas vezes, no art. 171, c/c o art. 14, II, em continuidade delitiva, por uma vez, no art. 288 e no art. 311, c/c o art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Afirma que, “em que pese à época da denúncia e de seu recebimento estar vigorando a ação penal pública incondicionada para os crimes de estelionato, tal situação foi modificada com o advento da Lei 13.964/2019, publicada em 24.12.2019, que criou nova condição de procedibilidade da ação penal até então inexistente, passando a exigir a representação da vítima ou ofendido para processamento e punição do acusado”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    4. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP ao julgar os embargos de declaração opostos pelo recorrente:
    “[...]
    Não se desconhecem as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/ 2019, sendo que, especificamente quanto ao crime de estelionato, foi acrescentado o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, com a seguinte redação: "§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vitima for "I - a Administração Pública, direta ou indireta; "II - criança ou adolescente; "III - pessoa com deficiência mental; ou "IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz". 
    De proêmio, reputo inocorrente qualquer mácula no v. Acórdão tocante à insurgência ora levantada, porquanto nada em tal sentido foi arguido pelo ora embargante no bojo de suas razões de apelação. 
    Na esteira, como cediço, o momento adequado para a verificação da condição de procedibilidade, notadamente a representação da vítima, é o oferecimento da denúncia, após a qual, inclusive, torna-se irretratável, a teor do disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal. 
    Ocorre que, no caso concreto, a denúncia versando estelionato foi recebida em 2018 (fls. 268/270 dos autos originários), antes mesmo da publicação da sobredita Lei n° 13.964/2019, de 24.12.2019, vale dizer, o ato de recebimento da inicial — e de verificação das condições de procedibilidade — se perfez quando a ação penal para a espécie delitiva ainda era incondicionada. 
    Destarte, tendo sido o direito de ação exercido validamente e recebida regularmente a denúncia, tudo ao tempo da lei anterior, não há que se exigir o perfazimento de nova condição de procedibilidade pela novel legislação, sobressaindo o princípio tempus regit actum. 
    Não obstante, há que se ressaltar, ainda, que a representação, como condição de procedibilidade, pode ocorrer por vários meios, dispensando-se os formalismos, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que o mero boletim de ocorrência é suficiente para suprir a condição de procedibilidade. 
    Em linha, sobressai dos autos que a empresa vítima, por seu representante, registrou a ocorrência por iniciativa própria, discorrendo sobre os fatos e, notadamente, implicando o ora embargante (fls. 9; 15/21) bem como, intimado, compareceu em juízo, firmando a imputação (mídia), o que, de forma sui generis, perfaz a vontade de representação da ofendida. 
    [...]”.
    5. Não bastasse, é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator